Tribunal: STF
Processo: ARE 1464670
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE “PORTO SECO”. CONTRATO ANTERIOR À LEI 10.684/2003. PRORROGAÇÃO. PRAZO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO DO §3º DO ART. 1º DA LEI 9.074/95. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a declaração de nulidade de decisão administrativa que indeferiu o pedido de nova prorrogação da exploração de permissão de “porto seco”, cujo contrato foi celebrado antes da edição da Lei 10.684/2003. 



    2. “O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação “per relationem”, que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que, nestas, se achem expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida. Precedentes. Doutrina. O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério Público – e ao invocá-los como expressa razão de decidir –, ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX)”. (ADI 416 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 31-10-2014 PUBLIC 03-11-2014). 



    . Uma vez que o parágrafo 3º do art. 1º da Lei 9.074/95, incluído pela Lei 10.684/2003, trouxe previsão tendente a beneficiar as concessões/permissões vigentes com prorrogação de prazo, resta nítido que a interpretação mais razoável, lógica e adequada a ser adotada é a de que o prazo, previsto no parágrafo 2º, a que se refere o legislador no parágrafo 3º é o de prorrogação (10 anos), e não o de vigência original do contrato de concessão/permissão (25 anos). 



    4. Considerando que o prazo original do contrato de permissão da parte autora para exploração do serviço de “portos secos” em Mesquita/RJ (10 anos) foi regularmente observado pela Administração, e que a prorrogação decenal prevista no parágrafo 3º do art. 1º da Lei 9.074/1995, com redação dada pelo art. 26 da Lei 10.684/2003, foi regularmente concedida e gozada pela administrada, nada há que se falar em direito a mais uma extensão do lapso temporal de exploração do serviço, sem nova licitação. 



    5. A despeito da improcedência do pedido, devem ser mantidos os efeitos da tutela provisória concedida, a fim de que a autora prossiga na execução das atividades aduaneiras no “porto seco” em Mesquita/RJ, nos termos do contrato de permissão juntado aos autos, até que a União conclua processo licitatório para a contratação de sociedade empresária que assuma as operações, considerando o princípio da preservação da continuidade do serviço público. 



    6. Recurso de apelação desprovido” (doc. eletrônico 94, p. 8).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustentou, em suma, violação do art. 5º, caput e XXXVI; e 37 da mesma Carta (doc. eletrônico 102).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    É que a alegada afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Art. 93, IX, da Constituição. Matéria infraconstitucional. Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 3. Alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Art. 5º, LV, da Constituição. Matéria infraconstitucional. Tema 424 da sistemática da repercussão geral. 4. Não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade dos atos administrativos. 5. Prorrogação de contrato de gerenciamento de obra pública. Licitação. Ofensa constitucional indireta. Incidência das súmulas 279 e 280. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 811.271 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/6/2015).



    Por fim, observa-se que a recorrente não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, de forma a ensejar o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da CF. 



    Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.383.243 AgR-segundo/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 12/9/2022; RE 1.301.495 AgR-ED/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/9/2022; ARE 1.276.244 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/12/2021; e ARE 1.307.959 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/5/2021.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator